Tribunal: STF
Processo: ARE 1327100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - PRETENSÃO A QUE SEJA ARREDADA A COBRANÇA DA TARIFA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA FAIXA DE DOMÍNIO, POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE O PRAZO DE USO SEJA INDETERMINADO E QUE OS CUSTOS POR EVENTUAL REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES SEJAM A CARGO DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA - Sentença de parcial procedência, somente para afastar a cobrança pelo uso da faixa de domínio - Reforma que se impõe - Tarifa de autorização de uso da faixa de domínio - Descabimento da cobrança em face de concessionária de serviço público na consecução de sua finalidade, permanecendo, em tais circunstâncias, o interesse público a impedir a pretendida onerosidade - Inteligência do Decreto nº 84.398/1980, com redação dada pelo Decreto nº 86.859/1982, porquanto compatível com a Magna Carta de 1988 - Prazo da autorização - Nos moldes do art. 2º do apontado Decreto nº 84.398/1980, com redação dada pelo Decreto nº 86.859/1982, o prazo deve ser indeterminado - O custeio pelas modificações de linhas já existentes - Sempre que estas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia, ficam a cargo da concessionária da rodovia, conforme os arts. 5º, III, parte final, e 6º, I, ambos do Decreto nº 84.398/1980, com redação dada pelo Decreto nº 86.859/1982 - Condenação sucumbencial das rés mantida - Honorários advocatícios majorados para 11% do valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do NCPC - Apelo da autora provido, desprovidos os apelos das rés."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, caput, 18 e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É que, não obstante os invocados artigos 103 do Código Civil, 11 da Lei Federal nº 8.987/1995 e 32, inciso II, da Lei Estadual nº 7.835/1992, permitam a retribuição pelo uso comum dos bens públicos, incabível a incidência em se tratando de uso por concessionária de serviço público na consecução de sua finalidade, permanecendo, em tais circunstâncias, o interesse público a impedir a pretendida onerosidade. (...)
    E, no caso concreto, há uma particularidade, qual seja, a recepção do artigo 151 do Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934) e Decreto nº 84.398/1980, com redação dada pelo Decreto nº 86.859/1982, porquanto compatíveis com a Magna Carta de 1988, vedando a cobrança quando o uso se der para linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de energia elétrica (...).
    O artigo 151 do Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934) e o Decreto nº 84.398/1980, com redação dada pelo Decreto nº 86.859/1982, ao contrário do quanto alegado pelas requeridas, têm inteira aplicação à espécie, já que convivem, harmonicamente, com a regra do artigo 11 da Lei nº 8.985/1985, por se referirem, no que interessa, ao serviço público de energia elétrica.
    Não se desconhece a decisão proferida, por maioria de votos, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 985.695-RJ; contudo, respeitado o entendimento, observa-se não ter sido decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, não sendo obrigatória a sua adoção. (...) 
    Ainda, não se pode desconsiderar que a modicidade das tarifas tem aplicação, em maior extensão, para as concessionárias de energia elétrica, cujo serviço é de natureza essencial e, por isso, abrange maior número de usuários, em comparação com os que da rodovia se utilizam.
    Destaca-se que a possibilidade da autora desapropriar ou instituir servidão de passagem, quando necessárias, não arreda o uso da faixa de domínio, cabendo a ela eleger a via mais adequada à finalidade da concessão para a qual sagrou-se vencedora.
    Por derradeiro, como ressai do art. 2º do apontado Decreto nº 84.398/1980, com redação dada pelo transcrito Decreto nº 86.859/1982, o prazo da autorização de uso deve ser indeterminado.
    O custeio pelas modificações de linhas já existentes, sempre que estas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia, ficam a cargo da concessionária da rodovia, conforme os arts. 5º, inciso III, parte final, e 6º, inciso I, ambos do referido Decreto nº 84.398/1980, com redação dada pelo Decreto nº 86.859/1982."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente